Tribunal: TJMT
Processo: 0000992-42.2013.8.11.0092
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000992-42.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JADAILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.847.831-33 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA - CPF: 246.987.998-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE PRATICADA POR POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO - PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instauração do processo penal implica a interrupção do prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal que somente começa a correr da data em que a sentença penal transitar em julgado (art. 200, do CC).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JADAILTON FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT,
M.M. Pedro Flory Diniz Nogueira
, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC, declarando a prescrição quinquenal
(Id. 1854350).

O Autor interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal a inocorrência de prescrição, uma vez que o prazo prescricional no presente caso deu início com o trânsito em julgado da ação penal, que ocorreu em 26/04/2012.

Sustenta fazer jus a indenização por danos morais e materiais decorrente da morte de seu genitor, uma vez que ficou comprovado, por meio de sentença condenatória, a culpa dos agentes públicos.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para afastar a declaração de prescrição, bem como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (Id. 1854351).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 1854356 e 1854357).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 2301781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JADAILTON FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC, em vista do reconhecimento da prescrição.

Colhe-se dos autos que o autor é filho de Jardiro Engracias da Silva, vítima de homicídio em 26/03/2008, na cidade de Itiquira – MT, sendo agentes estaduais os causadores da morte, tendo sido os mesmos presos, processados e julgados, com a condenação de um deles pelo Tribunal do Júri.

Com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, defendeu, na inicial, o direito ao recebimento de indenização a título de dano material e moral.

O Magistrado singular julgou extinto o processo por entender que a pretensão estava prescrita, já que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data do evento (morte) e a propositura da ação, cuja parte dispositiva foi assim redigida (Id. 1854350).

“(...) ANTE O EXPOSTO, acolho a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido, por tudo mais que dos autos consta, bem como o acima fundamentado,
declaro prescrito
o direito da parte autora em razão da ocorrência do instituto da prescrição e, por conseguinte,
julgo extinto
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários,
por setratar de processo tramitando sob o pálio da assistência judiciária gratuita
.”

Contra essa decisão, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em se definir qual o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de indenização por responsabilidade civil do Estado que tem como fundamento a prática de ato ilícito criminal praticado por agentes do Estado (Policiais Militares).

Sabe-se que as instâncias penal e civil são independentes, ou seja, não há, em regra, uma vinculação ou mesmo subordinação entre uma e outra.

Entrementes, há situações em que o julgamento de uma causa está diretamente ligado à solução de mérito da outra, influenciando, inclusive, no seu resultado. Nessa situação, tem-se a denominada prejudicialidade externa.

Segundo a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, quem pretende pedir ressarcimento por danos sofridos com a prática de um delito
pode escolher ajuizar ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal
, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ademais, o artigo 200 do Código Civil não deixa dúvidas de que, enquanto pendente de julgamento a ação penal, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos não tem início, in verbis:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.

Nessa esteira, em razão de ter sentença criminal transitado em julgado somente em 26/04/2012, tem-se que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória teve início dessa data e não da data do evento danoso (morte).

Diante disso, a pretensão esposada na Ação de Indenização ajuizada em 03/10/2013, não fora atingida pela prescrição. Logo, a sentença impugnada deve ser desconstituída.

Importante destacar o entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do REsp 1631870/SE, no sentido de que, havendo ação penal instaurada, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ou por aguardar a prolatação de sentença definitiva no âmbito criminal, hipótese, o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do artigo 200 do Código Civil. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3.
Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

4. (...). (REsp 1631870/SE - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma - Julgado em 10/10/2017 - DJe 24/10/2017). (Destaquei).

Por fim, saliento que o fato de a ação indenizatória ter sido proposta, exclusivamente, contra o ente público estadual e se tratar de responsabilidade civil objetiva, não tem o condão de tornar a data do evento danoso (morte) o termo inicial do prazo prescricional, porque não havia elementos probatórios suficientes de que os assassinos do pai do Apelante eram policiais militares do Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, tenho que a prescrição deve ser afastada e, de consequência, a sentença deve ser desconstituída, para que o feito tenha prosseguimento na Comarca de origem, a fim de evitar eventual supressão de Instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para desconstituir o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021